Tribunal: STF
Processo: HC 264868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.948.465/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal), substituída por duas restritivas de direito, “consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade”. Conforme relatado na sentença: 



    Em resumo, a denúncia narrou que, no dia 09 de setembro de 2019, na av. Major Abelardo, nº 5185, Residencial Tuiuti, em Maringá/PR, "o acusado SADY SCHILELA de forma livre e consciente, em proveito próprio e alheio mantinha em depósito grande quantidade de cigarros de origem estrangeira". 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 2 anos de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a fixação do valor da prestação pecuniária, considerando a condição financeira do réu, o valor da fiança e a extensão do delito, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    6. A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demandaria nova análise das condições financeiras do agravante, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    7. O valor da prestação pecuniária poderá ser revisto pelo juízo da execução, adequando-o às circunstâncias do caso concreto, conforme destacado pelo Ministério Público Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo Regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “ao fixar o valor da pena de prestac¸ão pecunia´ria em 6 salários mínimos, houve flagrante desrespeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para reconhecer o excesso havido na prestação pecuniária”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o valor da prestação pecuniária com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Sobre a violação aos arts. 44, III, e 45, §1º, do CP, e aos arts. 387, II e III, do CPP, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o valor da prestação pecuniária [...].



    A sentença, por seu turno, assim dispôs:



    "Levando em consideração o quantitativo da pena aplicada, os critérios do artigo 59 do Código Penal, a quantidade e o valor dos cigarros apreendidos, o valor recolhido a título de fiança (13.3-IPL) e a situação econômica do réu (50.1), fixo a pena substitutiva de prestação pecuniária no pagamento de 06 (seis) salários mínimos, no valor correspondente ao do salário mínimo vigente à época do início da execução penal. A prestação pecuniária será destinada à vítima, ou à entidade pública ou privada, com destinação social, a critério do Juízo da Execução (artigo 45, §1º, do Código Penal)." (fl. 147)



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem considerou elementos concretos dos autos para manter o valor da prestação pecuniária imposta, destacando a renda mensal declarada pelo réu e o valor da fiança adimplida - R$ 6.653 (seis mil seiscentos e cinquenta e três reais) -, concluindo pela adequação e proporcionalidade da sanção fixada. 



    Como se pode perceber, o Tribunal de origem realizou fundamentação adequada, concreta e proporcional, estando de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser levada em consideração não apenas a condição financeira do réu, mas também o valor recolhido a título de fiança.



    [...]



    Nesse contexto, para se concluir de modo diverso ao que procedeu o Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a pretensão de redução do valor da prestação pecuniária com base na alegada insuficiência econômica demandaria nova análise das condições financeiras do agravante, o que é inviável em sede de recurso especial.



    Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pela Corte Regional quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



                 Documento assinado digitalmente